Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. GÊNESE. AÇÃO CONDENATÓRIA PROMOVIDA POR SINDICATO. LIDE COLETIVA. OBJETO. VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA A SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO RELACIONADO À CATEGORIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ALCANCES OBJETIVO E SUBJETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANGULARIDADE ATIVA. SERVIDORES SINDICALIZADOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CARACTERÍSTICA. DIVISIBILIDADE. CRÉDITO PARTICULARIZADO. INSTRUMENTO DE MANDATO. APRESENTAÇÃO. IMPERATIVA. EMENDA À INICIAL. VÍCIO. PRAZO PARA SUPRIMENTO. NATUREZA. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. PARTICULARIDADES DO CASO. AFERIÇÃO. MEDIDA IMPERIOSA. STJ, TEMA REPETITIVO n° 321. CASO CONCRETO. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. EXTINÇÃO. PRÉVIA OITIVA DA PARTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INFRINGÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões atinentes às condições da ação ou pressupostos processuais desvelados pela situação posta, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).
2. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
3. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 - faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de ato sentencial que extingue o processo sem resolução do mérito ante o não atendimento da ordem que determinara a emenda à inicial, expedida para que fosse suprido o pressuposto processual subjetivo de validade atinente à ausência de instrumento de mandato para que fossem defendidos em Juízo os interesses das partes designadas, a ausência de prévia oitiva da litigante, antes da prolação do édito terminativo, segundo a ótica do juiz da causa, não faz descerrar situação de nulidade processual, porquanto os fatos e fundamentos já estão postos segundo o que expusera ao aviar a pretensão.
4. Por certo que o princípio que coíbe a decisão surpresa visa resguardar o contraditório em sua vertente substancial, permitindo o debate de todas as questões relevantes ao desate do litígio, não sendo aplicável nem podendo ser invocado em situação em que, anunciadas as lacunas que maculam a inicial e concedido prazo para que a parte autora as saneie, sob pena de indeferimento da inicial, não atendendo ao comando judicial, postulando a dilação do prazo concedido, se diz alcançada pelo indeferimento da inicial com base justamente no não saneamento da peça de ingresso, pois houvera simples tipificação dos fatos processuais ao ordenamento processual posto, e, por óbvio, não encerra pressuposto de eficácia de qualquer decisão que, antes da sua edição, as partes devam ser participadas do seu conteúdo à guisa de atendimento de aludido enunciado.
5. O enquadramento dos fatos postos à tipificação legal que lhes confere regulação encerra simples aplicação da lei adequada à solução do conflito, ou seja, subsunção dos fatos ao direito posto, o que independe da prévia oitiva das partes sobre a aplicabilidade da lei ao caso, pois, consoante os postulados que orientam o processo e estão consolidados nos vetustos aforismas o juiz conhece o direito, devendo-lhe ser expostos os fatos que a ele caberá dar o direito – iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi jus -, tornando inviável que seja invocado o princípio da não surpresa o enquadramento promovido, até porque subsiste a presunção de que a lei é do conhecimento de todos, infirmando a possibilidade de ser aventar que sua aplicação ao caso concreto deve ser precedida de prévio anúncio aos litigantes (LINDB, art. 3o).
6. Como regra geral, extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amálgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
7. Consoante regra de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários de sua patrocinada, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis.
8. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas e o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76).
9. Conquanto detectados vícios na composição ativa da lide e na regularização da representação processual dos litisconsortes ativos, demandado prazo que sejam supridos diante do fato de que a composição ativa é formada por beneficiários diversos alcançados pelo título coletivo, tendo sido ajuizadas dezenas de ações semelhantes visando a obstar a prescrição da pretensão executiva, afigura-se consoante o objetivo teleológico do processo e com o direito subjetivo de ação que tem gênese constitucional a dilação do interregno assinalado para suprimento dos vícios que afetam a petição inicial, à medida que o prazo para saneamento da inicial é de natureza dilatória, podendo ser renovado ou estendido pelo juiz de acordo com as nuanças do caso concreto (NCPC, arts. 321, caput, e 190).
10. Em julgamento realizado ainda sob a égide do estatuto processual revogado, em decisão exarada no formato do art. 543-C daquele diploma, a egrégia Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.133.689/PE (Tema Repetitivo 321), assentara a necessidade de que a situação particular dos autos deva ser avaliada no momento da prorrogação do prazo conferido para sanar vícios constatados, mormente diante da natureza dilatória do referido interregno. (REsp n. 1.133.689/PE, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 28/3/2012, DJe de 18/5/2012)
11. Nada obstante a imprescindibilidade da apresentação de instrumento de mandato por parte dos agentes estatais alcançados pela sentença coletiva exarada ao fim da fase cognitiva, persistindo a irregularidade na representação processual da parte, deve ser concedido prazo razoável, conforme as peculiaridades do caso, para suprimento do vício indicado, como forma de privilegiar-se o processo como instrumental volvido à garantia do direito, premissa essa materializada pelos princípios da efetividade e cooperação.
12. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença extintiva cassada. Prazo para emenda concedido. Unânime.